Tribunal: TJMT
Processo: 0005210-49.2019.8.11.0013
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0005210-49.2019.8.11.0013

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[IMISSÃO, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO, IMISSÃO NA POSSE]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTO MARTINS VILLELA - CPF: 904.623.276-04 (APELANTE), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), OSCAR LEONEL DE MENEZES - CPF: 031.513.618-97 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ZAIA REDIVO - CPF: 572.196.801-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE ROMEU REDIVO - CPF: 144.761.698-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA.
MA
RILSEN
A
NDRADE
AD
DA
RIO
),
AC
OMPANHADA
PELA 1
a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), APÓS RETIFICAR SEU VOTO, 3a VOGAL (DESA. MARIA HELENA
GA
RGAGLIONE
P
ÓVOAS) E
4a VOGAL (
DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – IMÓVEL ADQUIRIDO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA REGISTRADA – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – IMISSÃO NA POSSE – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LITIOGISIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 109, § 3o DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO.

1. O adquirente de imóvel com garantia hipotecária devidamente registrada na matrícula, referente a contrato de prestação de serviços advocatícios que já era objeto de execução judicial em curso, não possui legitimidade para opor embargos de terceiro.

2. Nos termos do art. 109, §3o, do CPC, estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário de coisa litigiosa, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento da execução quando o ônus consta expressamente do registro imobiliário.

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não é parte legítima para oposição de embargos de terceiro o adquirente de coisa litigiosa, ainda que desconhecido o vício inserido no negócio jurídico.

4. Recurso
desprovido.-

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata de Recurso de Apelação interposto por ROBERTO MARTINS VILLELA em face se sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos n.o no 0005210-49.2019.8.11.0013 – Embargos de Terceiro – oposto em face de OSCAR LEONEL
DE MENEZES – julgou
improcedente os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do CPC
. Condenou a parte Embargante ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, em suas razões o apelante alega em síntese,que
é
proprietário e possuidor legítimo do imóvel denominado Fazenda Santa Maria, com área total de 2.387,1912 hectares, registrado na matrícula n.o 1.967 do 1o Serviço Registral de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, adquirido por meio de três escrituras públicas de compra e venda registradas em 16/05/2017.

Sustenta que a ordem de imissão de posse favorável ao apelado decorre de execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre o recorrido e os antigos proprietários da área – Roque Romeu
Redivo
e sua esposa, Maria Aparecida
Zaia

Redivo
–, contrato esse que previa como garantia uma área de 252,28 ha da antiga Estância
Redivo
, atualmente integrante da Fazenda Santa Maria. Ocorre que, embora o título executivo mencione a quantidade e a natureza da área (50% mata, 50% pastagem), não individualiza geograficamente a localização da gleba a ser destacada.

O apelante aponta que, após indeferimento de pedido liminar de suspensão da imissão de posse, o recorrido foi imitido na posse de área diversa daquela prevista no título executivo, sem observância das restrições qualitativas pactuadas. Sustenta que a planta apresentada pelo recorrido indica apenas 181,5181 hectares, toda em área aberta, em desacordo com os critérios pactuados, conforme consta do laudo pericial produzido nos autos.

Alega, ainda, que não contesta a coisa julgada formada na ação de execução, reconhecendo o direito do recorrido de receber a área de 252,28 hectares, mas pugna para que a individualização da área atenda aos critérios previstos no título executivo, notadamente quanto à proporção de mata e pastagem.

Assevera que, mesmo ciente da existência do ônus hipotecário na matrícula do imóvel, apenas teve ciência da ação de execução quando notificado da imissão de posse, o que justificaria sua legitimidade como
terceiro, na forma do
art. 674
do CPC, já que o imóvel adquirido foi atingido por decisão judicial que extrapola os limites do título executivo.

Impugna, ainda, o fundamento adotado na sentença de que o adquirente de coisa litigiosa não possui legitimidade para opor embargos de terceiro, afirmando que sua pretensão diz respeito à delimitação da área a ser entregue, e não à sua existência ou validade da obrigação reconhecida na execução. Sustenta que o fato de ser ciente da existência de garantia hipotecária não retira sua qualidade de terceiro em relação ao ato concreto de constrição que afeta área diversa daquela executada.

Defende, com base na jurisprudência do STJ e doutrina especializada, que a condição de terceiro pode ser reconhecida mesmo em hipóteses de aquisição de coisa litigiosa, especialmente quando os efeitos da decisão executiva ultrapassam os limites do título.

Subsidiariamente, requer que a petição inicial dos embargos seja recebida como ação autônoma anulatória de atos judiciais cumulada com declaratória de individualização de área, tendo em vista a adoção do rito comum, a produção de prova pericial e o indeferimento de liminar com base nos requisitos do art. 300 do CPC, afastando-se, portanto, o caráter especial do procedimento dos embargos de terceiro. Aponta, para tanto, o princípio da fungibilidade, a primazia da decisão de mérito e a instrumentalidade das formas, como fundamentos para o acolhimento do pedido.

Em caráter alternativo, requer o reconhecimento do seu direito de retenção da área ocupada pelo recorrido, até a devida indenização pelas benfeitorias por ele realizadas, estimadas pela perícia em R$ 1.400.000,00, à luz do art. 1.219 do Código Civil.

Ao final, aduz que, caso não reconhecida sua legitimidade nem acolhida
a
pretensão quanto ao direito de retenção, deve ser modificada a fundamentação da sentença, para constar extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, uma vez
que a questão da legitimidade não foi decidida em fase de saneamento como matéria de mérito.

Requer, assim, o total provimento da apelação, com a anulação da sentença para o regular julgamento da ação na origem, ou, sucessivamente, o acolhimento dos demais pedidos.

Contrarrazões (
id.

n.o
276333380)
.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR
, OAB/MT
8564
/O.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL):

Senhora Presidente,

G
ostaria de um esclarecimento do doutor Dirceu: Essa aquisição pela parte apelante, terceiro,
ocorreu após a discussão judicial do processo principal
ou antes
?

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR, OAB/MT 8564/O:

A aquisição ocorreu
durante a discussão da execução
, Excelência.

Contudo, o que ponderamos na discussão é o seguinte: não se discute a entrega da área, pois foi uma execução para entrega de 252 hectares dentro de um imóvel maior, de 2.387 hectares.

O apelante jamais se recusou a entregar essa área.

Porém, a execução
não delimitou a localização desse imóvel
, e o título executivo diz que 50% da área precisa ser
composta de mata
e 50% de área aberta.

O apelado simplesmente chegou com o mandado de imissão de posse e o instruiu junto com o oficial de justiça, por meio de uma planta que adquiriu de forma unilateral, e escolheu a melhor parte da fazenda, que, inclusive, na perícia, identificou-se ter
R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) só em benfeitorias, o
que é objeto de um pedido de retenção nosso.

Por ali ele ficou.

A discussão dos embargos, na verdade, é para que o juízo declare
qual a localização desse imóvel
a ser entregue ao apelado, diante dos critérios do título executivo que gerou essa ordem de imissão de posse. Foi isso.

Sim, mas a aquisição foi
durante a ação de execução
.

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
1
a VOGAL):

Já constava na matrícula que era
garantia hipotecária
. Constava na matrícula do imóvel que essa garantia
existia,
só isso.

Depois, no decurso, já após a compra, aconteceu o desfecho da ação, e daí resultou nesse mandado de imissão de posse.

Acredito que a Desembargadora já tirou sua dúvida, ou a aumentou?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL):

Sim, agradeço.

Aguardo o voto do eminente Relator
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ROBERTO MARTINS VILLELA em face se sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos n.o no 0005210-49.2019.8.11.0013 – Embargos de Terceiro – oposto em face de OSCAR LEONEL DE MENEZES – julgou improcedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC. Condenou a parte Embargante ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inicialmente, passo à análise das preliminares suscitadas em contrarrazões pela parte Apelada

-
Da suposta ausência de impugnação específica e inobservância do princípio da
dialeticidade
–
sob o argumento de que o recurso não deve ser conhecido, porquanto o apelante teria deixado de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, incorrendo em ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal.

Não assiste razão.

Conforme se extrai da leitura atenta das razões de apelação, o recorrente enfrenta diretamente o cerne da fundamentação adotada na sentença, impugnando tanto o entendimento acerca de sua ilegitimidade para opor embargos de terceiro quanto
a
conclusão pela impropriedade da via eleita para discutir a delimitação da área objeto da execução.

Além disso, apresenta fundamentos jurídicos, doutrinários e jurisprudenciais que buscam afastar a aplicação automática do art. 109, §3o, do CPC à hipótese, demonstrando inconformismo concreto com os fundamentos da sentença. Logo, não há falar em ausência de
dialeticidade
.

Rejeito, pois, a preliminar.

Preliminar - inovação recursal quanto ao pedido de retenção por benfeitorias

Sustenta ainda o recorrido que o apelante inovou
recursalmente
ao deduzir, apenas em grau recursal, pedido de retenção por benfeitorias, em afronta ao princípio da eventualidade.

Com efeito, embora a jurisprudência admita, em sede de embargos de terceiro, pedido de indenização ou retenção por benfeitorias, tal pleito deve, obrigatoriamente, ser formulado desde a petição inicial. No presente caso, o pedido é apresentado somente em grau recursal, sem qualquer base na exordial dos embargos.

Verifica-se, portanto, inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, devendo o ponto ser excluído de apreciação neste julgamento.

Rejeito o conhecimento do recurso nesse particular.

Mérito

O apelante, na qualidade de adquirente da integralidade do imóvel denominado Fazenda Santa Maria, sustenta que foi surpreendido por mandado de imissão de posse expedido nos autos de execução movida por Oscar Leonel de Menezes contra os antigos proprietários – Roque Romeu
Redivo
e sua esposa – com base em garantia hipotecária que assegurava 252,28 hectares do imóvel como pagamento de honorários advocatícios.

A controvérsia central reside na suposta ilegitimidade do embargante para opor embargos de terceiro, sob o fundamento de que adquiriu a propriedade com plena ciência da existência de litígio sobre o bem, incidindo, assim, o disposto no art. 109, §3o, do CPC.

A sentença recorrida, apoiando-se na jurisprudência do STJ – especialmente no
AgInt
no
REsp
1.661.468/MT –, acolheu essa tese, reputando o embargante como parte afetada pelos efeitos subjetivos da sentença, sem qualidade de terceiro.

No entanto, a hipótese concreta exige
distinguishing
em relação ao precedente aplicado, pois os elementos constantes dos autos evidenciam
diferenças jurídicas substanciais, aptas a afastar a rigidez da tese fixada na sentença.

No paradigma citado, o STJ tratou de adquirente com ciência plena do litígio judicial já instaurado sobre a área objeto da imissão de posse, situação que compromete a boa-fé objetiva e justifica a extensão da coisa julgada
.

Já no presente caso, o embargante não impugna a obrigação reconhecida na execução, tampouco busca obstar sua eficácia. O que se pretende, de forma clara e objetiva, é impedir que a execução
produza
efeitos em desconformidade com os limites materiais do próprio título, em especial quanto à localização e qualidade da área a ser entregue – que, segundo a própria garantia contratual, deveria compreender 50% de pastagem e 50% de mata nativa, totalizando 252,28 hectares.

A planta unilateralmente apresentada pelo recorrido – que embasou a imissão na posse – indica área de 181,5181 hectares, composta exclusivamente por pastagem, o que viola diretamente os termos da obrigação exequenda.

A pretensão deduzida nos embargos, pois, não se confunde com resistência à sentença exequenda, mas sim com o controle judicial do modo de cumprimento da obrigação, à luz da boa-fé, da função social da posse e do princípio da menor onerosidade.

Ademais, o laudo pericial confirma a inexistência de individualização geográfica da área objeto da garantia, bem como a necessidade de avaliação técnica para garantir a entrega de gleba que respeite os critérios pactuados.

Nessas condições, o reconhecimento da legitimidade do embargante impõe-se como decorrência lógica da proteção possessória prevista no art. 674 do CPC, especialmente quando a constrição judicial afeta bem de terceiro com extrapolação dos limites do título.

Por conseguinte, não se sustenta a extinção da demanda com fundamento na suposta ilegitimidade ativa, nem se justifica o indeferimento
liminar da pretensão, haja vista a necessidade de instrução para definição técnica da área a ser destacada.

No que tange a possibilidade da conversão para ação ordinária – fungibilidade e primazia do mérito
.

Ainda que se questionasse a adequação formal da via eleita, o pedido de conversão para ação ordinária, formulado de forma expressa, encontra amparo nos princípios da fungibilidade,
da
instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito, todos consagrados no CPC/2015.

A ação foi regularmente instruída com prova pericial, audiência de instrução e alegações finais. O indeferimento do pedido apenas com base em vício formal implicaria manifesta ofensa ao direito fundamental à jurisdição adequada (CF, art. 5.o, XXXV e LXXVIII).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, para reformar a sentença, reconhecendo a legitimidade ativa do embargante e determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja regularmente processada e julgada a ação de embargos de terceiro, ou convertida em ação ordinária com aproveitamento dos atos processuais válidos, na forma do art. 317 do CPC, afastando-se a extinção por improcedência.

Não conheço do recurso quanto ao pedido de retenção por benfeitorias, por se tratar de inovação recursal vedada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROBERTO MARTINS VILELA contra sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiros opostos em face de OSCAR LEONEL DE MENEZES, na forma do art. 487, I, do CPC. Condenou a parte Embargante ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante ajuizou embargos de terceiro alegando ser proprietário e possuidor de imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria, com 2.387,1912 ha, localizado no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, registrado na matrícula 1967. Narrou que adquiriu o imóvel quando já pesava sobre ele garantia hipotecária em favor do apelado, decorrente de prestação de serviços advocatícios aos antigos proprietários.

A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos, por entender que o apelante, como adquirente de coisa litigiosa, não possui a qualidade de terceiro necessária para opor embargos de terceiro, aplicando-se a ele o disposto no art. 109, § 3o, do CPC.

A presente apelação foi incluída em pauta de julgamento do dia 22/07/2025, em que o eminente Relator, Dr. Sebastião Barbosa Farias, proveu parcialmente o recurso para reformar a sentença, reconhecendo a legitimidade ativa do embargante e determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja regularmente processados e julgados os embargos de terceiro, ou convertida em ação ordinária com aproveitamento dos atos processuais válidos, na forma do art. 317 do CPC.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o apelado OSCAR LEONEL DE MENEZES ajuizou
Execução para Entrega de Coisa Certa

no
0003751-85.2014.8.11.0013 em face de ROQUE ROMEU REDIVO e MARIA APARECIDA ZAIA REDIVO, antigos proprietários do imóvel denominado Estância
Redivo
, visando o recebimento de 252,28 hectares de terras, em razão de inadimplemento de contrato de prestação de serviços advocatícios garantido por hipoteca.

Durante o trâmite da execução, o imóvel foi adquirido pelo apelante ROBERTO MARTINS VILLELA em 2016, que passou a denominá-lo Fazenda Santa Maria, conforme escrituras públicas de compra e venda datadas de 29/01/2016, 23/03/2016 e 02/05/2016, todas registradas em 16/05/2017 na matrícula no 1967.

Ao ser determinada a imissão na posse do apelado sobre a área de 252,28 hectares, o apelante opôs
Embargos de Terceiro no 0005210-49.2019.8.11.0013
, alegando que não estaria definida a exata localização da área a ser entregue e que pretendia indicar a porção do imóvel que causaria menor onerosidade às suas atividades.

Consoante se denota dos autos, quando o apelante adquiriu o imóvel em 2016, a execução para entrega de coisa certa já estava em curso desde 01/09/2014, e a garantia hipotecária constava expressamente na matrícula do imóvel (AV-4 da matrícula 1967).

Portanto, verifica-se que o apelante adquiriu o imóvel com ciência inequívoca de garantia hipotecária em favor do apelado, devidamente averbada na matrícula do imóvel (AV-A da matrícula 1967), referente ao contrato de prestação de serviços advocatícios. Vejamos (ID no 276330543 – Pág. 26):

Com efeito, ao adquirir bem imóvel sobre o qual recai a hipoteca registrada, o apelante sujeitou-se aos efeitos da sentença proferida na execução de entrega de coisa certa, nos termos do art. 109, § 3o, do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.”

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS DE TERCEIRO. CIÊNCIA DE LITIGIOSIDADE DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
NoS
83 E 568 DO STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 284 DO STF. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 283 DO STF. PRESENÇA DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E NÃO IMPUGNADOS NO APELO NOBRE. DEVIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 3.
A jurisprudência desta
eg
. Corte Superior já proclamou que o adquirente de coisa litigiosa não é parte legítima para opor embargos de terceiros. Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ.
(...) 8. Agravo interno não provido.”

(
AgInt
no REsp n. 1.661.468/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 26/8/2020.) destaquei
.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - AUTOR ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA - COMPRA REALIZADA NO CURSO DE OUTRA AÇÃO QUE TORNOU O BEM LITIGIOSO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, não é parte legítima para oposição de embargos de terceiro o adquirente de coisa litigiosa, ainda que desconhecido o vício inserido no negócio jurídico.” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.798.583/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 18/3/2022.).

(N.U 1005668-43.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024) destaquei

O fato de o apelante alegar que não tinha conhecimento da execução não se sustenta e tampouco o exime dos efeitos do disposto no art. 109, § 3o, do CPC/15, pois ao adquirir o imóvel com ônus devidamente registrado na matrícula, assumiu os riscos da aquisição.

Nesse contexto, acertada a sentença que extinguiu os embargos de terceiros pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa
ad causam.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator e
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.-

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Peço vênia ao relator para retificar meu voto e me aliar ao voto da 2a vogal, Desa.
Marilsen
Andrade.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃ ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR, OAB/MT 8564-O
.

SUSTENTAÇÃ ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO IVAIR BUENO LANZARIN, OAB/MT
8029-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

(3a VOGAL - CONVOCADA):

D
e fato, o nobre advogado disse que não estava se discutindo a questão da coisa julgada
quando
mencionou o voto exarado pela eminente
D
esembargadora

Marilsen
,
que teria invocado o
artigo
109
, §3o, do CPC.
A meu sentir com razão, a desembargadora
. A
jurisprudência do STJ
, que

é firme
na interpretação
do
artigo
109,
§3o, do CPC
,
tem reiteradamente afastad
o
a legitimidade do adquirente.
A
aquisição da
F
azenda Santa Maria pelo adquirente se deu no cur
s
o
da
execução ajuizada por Oscar Leonel
d
e
Menezes contra os antigos proprietários do imóvel, visando
a e
ntrega de 252
,28
ha garantidos por hipoteca. Então
,
concluo que
,
no caso concreto, não se verifica nenhuma excecionalidade que permita afastar
a
incidência da norma legal
.

O fato de o
apelante pretender discutir a localização e a qualidade da área a ser entregue não desnatura sua posição jurídica de adquirente litisconsorcial por sub-rogação legal.

Dessa
forma, deve prevalecer
,
a meu sentir
,
o entendimento de que o embargante não possui legitimidade ativa
ad
causa
m
para ajuizar embargos de terceiro, sendo correta a extinção do feito como decidido pelo juízo de origem.

Fir
me nessa convicção,
desprovejo o recurso de apelação nos
moldes do
voto proferido pela 2a V
ogal
, eminente D
esembargadora
Mari
ilsen
Andrade
Adário
.

É

como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO(4a VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela ilustre 2a Vogal, Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, pelos fundamentos que passo a expor.

Conforme se extrai dos autos, o apelante adquiriu, em 2016, a integralidade do imóvel denominado Fazenda Santa Maria, já gravado por hipoteca constituída em favor do apelado e destinada a garantir obrigação de entregar 252,28 hectares, decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios.

À época da aquisição, a execução para entrega de coisa certa já tramitava desde 2014, circunstância devidamente averbada na matrícula do imóvel, de modo que o apelante tinha ciência inequívoca da existência da garantia e da litigiosidade sobre o bem.

O artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

(...).

§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.”

Por sua vez, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o adquirente de coisa litigiosa não é parte legítima para opor embargos de terceiro, independentemente de alegada ausência de ciência subjetiva da demanda, bastando que o ônus ou a litispendência constem do registro imobiliário.

Nesse sentido, além do precedente já citado pelo eminente 2a Vogal, cito mais julgados da supracitada Corte Superior,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA. ILEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, não é parte legítima para oposição de embargos de terceiro o adquirente de coisa litigiosa, ainda que desconhecido o vício inserido no negócio jurídico.
2. Conforme já decidido por esta Corte, "não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé antes de configurada a litigiosidade" (
AgInt
no
AREsp
1.293.353/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 03/12/2018,
DJe
06/12/2018).3. Agravo interno desprovido.” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.798.583/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 18/3/2022.). (Destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE COISA LITIGIOSA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONHECIMENTO
. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. OFENSA À SÚMULA. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.” (
AgInt no AREsp n. 714.322/MT
, relator MinistroPaulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017,
DJe
de 18/9/2017.) (Destaquei)

De igual modo, trago aresto desta e. Câmara, de relatoria da ilustre Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, no mesmo sentido:

AGRAVANTE: ELIAS LUIZ DA SILVA AGRAVADO: ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA AGRAVADO: VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA TERCEIRO INTERESSADO: NEWTON BARBOSA FRAGA TERCEIRO INTERESSADO: ADELINO DE TAL E OUTROS E M E N TA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSTAÇÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELO EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO LEGÍTIMA DO IMÓVEL MEDIANTE PERMUTA – AQUISIÇÃO DE COISA JÁ LITIGIOSA – ADITIVO CONTRATUAL NO QUAL SE DECLARA CIÊNCIA DA LITIGIOSIDADE DO IMÓVEL – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - ASSUNÇÃO DO RISCO DE SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DAS AÇÕES EM CURSO – ART. 109, §§ 1o, 2o E 3o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão que deixa de deferir o efeito suspensivo aos embargos de terceiro para a suspensão de liminar possessória deferida em ação de reintegração de posse ajuizada por um dos embargados em face do outro se,
ao tempo em que o terceiro embargante adquiriu o imóvel do qual afirma ser proprietário, o bem já era litigioso
. Em casos tais, antes de sobrestar uma liminar possessória cujos efeitos foram restaurados por decisão colegiada, deve-se permitir que o juízo singular melhor analise a causa à luz dos §§ 1o e 3o, ambos do CPC/15, sobretudo quando
há evidência de que, em aditivo contratual firmado pelo terceiro embargante com o alienante, tal adquirente consignou expressamente a sua ciência acerca da litigiosidade do bem – circunstância que acarreta em sua ilegitimidade ativa ad causam para opor Embargos de Terceiro
, cabendo, inclusive seu enquadramento como litigante de má-fé a ensejar a aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa originária, nos termos do
art
. 80, IV e VI, do CPC/15.

(TJ-MT 10066855720228110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022) (Destaquei)

No caso, o fato de o apelante pretender discutir apenas a localização e a qualidade da área a ser entregue não descaracteriza a incidência da norma, pois a controvérsia está intrinsecamente vinculada à obrigação exequenda e ao título judicial que a reconheceu, cujos efeitos lhe são oponíveis integralmente.

Ademais, ao adquirir bem gravado com hipoteca e objeto de ação em curso, o apelante assumiu os riscos inerentes à aquisição, não podendo valer-se de embargos de terceiro para rediscutir aspectos da execução que decorrem do próprio título exequendo.

Nesse contexto, eventual divergência quanto à forma de cumprimento poderia ser ventilada por meio de intervenção na execução como assistente litisconsorcial ou pela via própria contra atos executivos, mas não pela via especial dos embargos de terceiro, cuja finalidade é resguardar a posse de terceiro estranho à relação processual, condição inexistente no presente caso.

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, reconhecendo-se a
ilegitimidade ativa
ad causam
e julgando-se improcedentes os embargos de terceiro, nos termos do art. 487, I, do CPC, exatamente como decidido na origem.

Ante o exposto, reiterando as devidas vênias ao ilustre Relator, acompanho integralmente a divergência, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025